Tribunal: CARF
Processo: 10166.727259/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727259/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.740 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
WELINGTON SIMÕES DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016, 2017
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO.
O reconhecimento de isenção do Imposto de Renda por moléstia grave
depende do cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pela legislação
tributária.
SÚMULA CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, conforme
normas do Direito de Família, e desde que em consonância com a decisão
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria isenção por moléstia grave, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727259/2018-08
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira instância,
consubstanciada no Acórdão n.o 04-48.273, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE (e-fls. 131 a 137), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2017, 2018
IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO.
O reconhecimento de isenção do Imposto de Renda por moléstia grave depende do
cumprimento de todos os requisitos estabelecidos pela legislação tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia, conforme normas do
Direito de Família, e desde que em consonância com a decisão judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante na Discrição dos Fatos e Enquadramento Legal incorporado ao Auto
de Infração (e-fls. 72 a 85) e o relatório do Acórdão da DRJ/CGE (e-fls. 131 a 137) sumariza
muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“Discrição dos Fatos e Enquadramento Legal incorporado ao Auto de Infração

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
INFRAÇÃO: RECLASSIFICACÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO
DE RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TITULO DE RESGATE INTEGRAL DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE
COMO
ISENTOS.
O contribuinte aposentou-se em abril/2018 e, sendo portador de moléstia grave
(neoplasia maligna), seus rendimentos de aposentadoria são isentos do imposto de
renda, conforme comprovado nos autos. Tanto assim que sua fonte pagadora deixou de
fazer retenções de IR sobre seus proventos de aposentadoria.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

No mês de maio/2018 o contribuinte realizou o resgate integral de sua previdência
privada junto Fundação Terracap (CNPJ 00.270.864/0001-23), tendo recebido o valor
bruto de R$ 852.475,79 (vide DIRPF/2018 e extrato da DIRF anexos). Nesse
pagamento, a referida instituição reteve R$ 127.871,37 de Imposto de Renda na Fonte.
O contribuinte não exerceu opção pela tributação exclusiva dos rendimentos e resgates
de Previdência Privada na forma dos artigos 1o. e 2o. da Lei 11.053/2004, pelo que
deveria tributar tais rendimentos no ajuste anual, tanto assim que a fonte pagador
informou esse resgate à RFB com o código 3556 (Resgate de Previdência
Complementar não opção por tributação exclusiva). Registre-se que em todos os
exercícios anteriores o contribuinte deduziu as contribuições para essa previdência
privada no ajuste anual do IR.
Ocorre que o contribuinte deixou de incluir esse rendimento no montante sujeito a
tributação no ajuste anual, registrando no campo de rendimentos isentos por moléstia
grave. Evidencia-se que o contribuinte buscou estender a esses rendimentos a isenção
dos proventos de aposentadoria, conforme estabelecido no art. 39, inciso XXII do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que estabelece:
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250,
de 1995, art. 30, § 2o);
Constata-se que essa norma não alcança os resgates integrais de Previdência
Complementar, tal qual pretende o contribuinte.
Frise-se que não se trata de resgate por complemento de aposentadoria, sendo que a
matéria em comento é objeto da questão 269 da publicação da Receita Federal
“Perguntas e Respostas do IRPF/2018 (Perguntão). Veja-se:
DOENÇA GRAVE — COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO, REFORMA OU
APOSENTADORIA 269 — Qual é o tratamento tributário da complementação
de aposentadoria, reforma ou pensão paga a pessoa com doença grave?
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência complementar, Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de
Benefício Livre (PGBL).
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas
as condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda, ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave.
No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da ocorrência
de resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
A isenção também não se aplica aos valores recebidos a título de pensão,
inclusive complementações, quando o beneficiário do rendimento for pessoa com
moléstia profissional.
Para informações sobre laudo pericial consultar as perguntas 220 e 221
Atenção: Para que a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão,
recebida de entidade de previdência complementar, Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre (PGBL)
seja isenta é necessário o cumprimento dos requisitos e condições para a
aposentadoria do regime oficial. (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art.
6o, inciso XXI; Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, arts. 1o e 2o; Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
RIR/1999, art. 39, § 6o; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de
2014, art. 6o, §§ 4o e 5o; Solução de Divergência Cosit no 10, de 14 de agosto de
2014)
Diante do exposto, resta efetuar a reclassificação desses rendimentos para tributáveis
no ajuste anual, exigindo-se o IRPF sobre a diferença entre o devido no ajuste anual e
o retido em fonte.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/12/2017 852.475,79 75,00

Enquadramento Legal

Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2017 e 31/12/2017:
Arts. 37, 38 e 43, incisos XIV e XV, e 83 do RIR/99.
Art. 3o, Inciso I, da Lei no 11.053/04.
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
(...)
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO JUDICIAL
Redução da base de cálculo do imposto de renda apurado na Declaração de Ajuste
Anual com dedução a título de pensão judicial, pleiteada indevidamente, isso porque,
embora o contribuinte tenha separado judicialmente da Sra. Eloisa Helena Silva
Simões, CPF 067.749.4561-00, em 1991, fl. 51 e seguintes dos autos, pelo que passou a
pagar pensão alimentícia de 35% de seu salario bruto à esposa para criação e
educação das filhas, constatou-se em documento apresentado pelo próprio (escritura
publica à fl. 26), que o casal restabeleceu a união em 1994, voltando a coabitar a
mesma residência. Portanto, cessaram-se as condições de dedutibilidade dessa pensão
para fins do imposto de renda.
Registre-se que na publicação da Receita Federal “Perguntas e Repostas do
IRPF/2018” (Perguntão/2018) está expresso na questão 342 que “2) tratando-se de
sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento de alimentos
for decorrente da dissolução daquela sociedade”. Logo, restabelecida a sociedade
conjugal ou comprovado que essa jamais foi dissolvida, cumpre glosar a dedutibilidade
do encargo.
Fato Gerador Valor Apurado(R$) Multa (%)
31/12/2016 51.278,48 75,00
Enquadramento Legal
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/01/2016 e 31/12/2016:
Arts. 73, 78, 83 e 841 do RIR/99
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
(...)
Relatório do Acórdão da DRJ/CGE no 04-49.805:
(...)
Trata o presente processo de Auto de Infração (folhas 72 a 85), referente a Imposto de
Renda Pessoa Física, exercícios 2017 e 2018, em que foi apurado rendimentos
indevidamente classificados como isentos e dedução indevida de pensão alimentícia,
tendo resultado em um crédito tributário no montante de R$ 199.186,88.
Em sua impugnação de folha 89 o sujeito passivo alegou que:
- não houve classificação indevida de rendimentos pois estes são isentos, em razão de
ser portador de moléstia grave, e serem oriundos de resgate de previdência privada,
conforme documentos juntados ao processo;
- faz jus à dedução de pensão alimentícia, em razão desta ser decorrente de decisão
judicial, conforme documentos que apresenta.
Ao final solicitou a revisão do lançamento, com o consequente cancelamento do crédito
tributário.
É o relatório.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 4a Turma da DRJ/CGE, por meio do Acórdão no 04-48.273, em 11 de abril de
2019, jugou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador conheceu como tempestiva a Impugnação substanciada dos
demais requisitos de admissibilidade.
Isenção por Moléstia Grave
A DRJ/CGE, referentemente ao isenção por moléstia grave, transcreve os
dispositivos legais pertinentes ao tema (incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88;
artigo 30, da Lei no 9.250/95; inciso II e § 4o, do artigo 6o, da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil (IN RFB) no 1500/14; e Ato Declaratório Normativo COSIT no 10/96),
extraindo destes dispositivos que há dois requisitos para fruição da isenção por moléstia grave: i)
laudo pericial médico, emitido por serviço médico oficial de saúde da União, dos Estados, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; ii) os proventos isentos serem oriundos de
aposentadoria ou reforma.
No caso em análise a DRJ/CGE, entendeu que por mais que esteja comprovada a
moléstia grave do Recorrente (neoplasia maligna – e-fls. 9 a 10; 16 a 17 e 92 a 93), não foi
apresentado aos autos a comprovação de que o resgate integral de previdência privada junto
Fundação Terracap (CNPJ 00.270.864/0001-23), no ano-calendário de 2017, no valor bruto de
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

R$852.475,79 e respectivo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$127.871,37,
se caracteriza como complemento de aposentadoria, não reunido um dos requisitos exigidos para
fazer jus a isenção tributária.
Pensão Alimentícia
Em relação a este tópico a DRJ/CGE entendeu que está correto a glosa dos valores
referentes as deduções dos valores pagos a título de pensão alimentícia pelo Recorrente as suas
filhas (30% do seu salário), no ano-calendário de 2016, pois, por mais que o Recorrente tenha se
separado judicialmente da Sra. Eloisa Helena Silva Simões, em agosto de 1994 (e-fls. 121 a
125), em 19 de setembro de 1994, o Recorrente constitui União Estável com a mesma pessoa a
partir de 19 de setembro de 1994, conforme consta da Escritura Pública Declaratória juntada aos
autos na e-fl. 26, assim sendo, restabelecendo a entidade familiar a partir de 19 de setembro de
1994 “não mais persistem as condições que ensejaram o estabelecimento do pagamento da
pensão alimentícia”.
Ademais, a DRJ/CGE observa que a glosa da dedução da pensão alimentícia
ocorreu no ano-calendário de 2016, período que as filhas do Recorrente já eram maior de idade,
ou seja, a filha Sarah Regina estava com 40 anos de idade e a filha Maria Cristina com 38 anos,
fato “que inviabiliza a dedutibilidade do pagamento da pensão”.
Pelas razões explicitadas a DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Recorrente.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 08 de maio de 2019 (e-fl. 156), o
Recorrente, em suma, aduz o que segue:
“(...)
Em 2017 houve um progresso na doença do meu Pai (Câncer de Pulmão) contribuinte
Portador de moléstia Grave, onde o mesmo passou por diversas sessões de
quimioterapia. Diante da situação, minha mãe passou a cuidar do meu Pai que já está
bastante debilitado. Portanto, foi estabelecido uma convivência contínua entre ambos
na condição de união estável desde 10/05/2017, conforme comprovado em Escritura
Pública em anexo. Dessa forma, a pensão alimentícia passa ser dedutível para fins de
imposto de renda no Ano base de 2016.
- Solicito apartar do processo o Julgamento da Isenção por moléstia Grave devido ao
processo estar correndo na Justiça Federal da 1a Região, conforme Processo No.
1029642-88.2018.4.01.3400 em anexo.
(...)”
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/CGE
em 22 de abril de 2019 (Aviso de Recebimento - AR e-fl. 143), e efetuado protocolo recursal em
08 de maio de 2019, e-fl. 156, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Do Mérito
 Isenção por Moléstia Grave
O Recorrente solicita que este tópico seja apartado destes autos, considerando que
está em tramitação na Justiça Federal da 1a Região, o processo no. 1029642-88.2018.4.01.3400,
por meio do qual o Recorrente busca a restituição do IRRF no valor de R$127.871,37, retido e
recolhido pela Fundação Terracap (CNPJ 00.270.864/0001-23), no ano-calendário de 2017,
quando do resgate integral de previdência privada realizado pelo Recorrente.
Os argumentos utilizados pela Recorrente para pleitear a restituição do valor
IRRF é de que é portador de moléstia grave (neoplasia maligna) e em sendo estes proventos de
aposentadoria estaria abrangido pela isenção previsto no incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei
no 7.713/88.
Ao consultar a tramitação do referido processo no. 1029642-88.2018.4.01.3400, na
Justiça Federal da 1a Região, verificamos que o Recorrente obteve sentença favorável, porém,
houve a interposição de Recurso pela Fazenda Nacional, ainda aguardando julgamento.
De qualquer modo, o Recorrente ao ingressar com ação judicial discutido tema
intrinsicamente relacionado a este ponto da autuação fiscal, renunciou da discussão deste tema
na esfera administrativa, conforme Súmula CARF n°. 1, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

Portanto, não é possível conhecer deste tópico do Recurso Voluntário interposto
pelo o sumulado pelo CARF na Súmula CARF no 1.
 Pensão Alimentícia
Neste giro, o Recorrente alega que a união estável entre o Recorrente e sua ex-
esposa só ocorreu em 10 de maio de 2017, em razão o mesmo estar com câncer de pulmão e
necessitar de cuidados que estão sendo realizados pela sua ex-esposa, estando, desta forma,
correta a dedução do valor de pensão alimentícia do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
relativo ao ano-calendário de 2016, fatos anteriores a união estável.
Todavia, não há razão ao Recorrente em relação a esta alegação, uma vez que pela
própria Escritura Pública Declaratória de União Estável (e-fl. 26), o Recorrente reconhece que
“desde o dia 19 de setembro de 1994, matem uma convivência pública, continua e duradora, em
união estável, reconhecida como entidade família” com sua ex-esposa, estando correta as
conclusões da DRJ/CGE que aponta em seu Acórdão (e-fl. 136):
“(...)
Segundo os documentos de fls. 121 a 125 o contribuinte e seu cônjuge Eloisa Helena
Silva Simões tiveram homologada a sua separação conjugal na data de 19 de agosto de
1994. Nesta feita ficou estabelecido que o autuado pagaria pensão alimentícia
correspondente a 30% do seu salário, em benefício de suas duas filhas, enquanto
fossem menores de idade. As referidas filhas ficaram sob a guarda da mãe.
Já segundo a escritura pública de fls. 26 o contribuinte e Eloisa Helena Silva
declararam que "desde o dia 19 de setembro de 1994 mantêm uma convivência pública,
contínua e duradoura em união estável, reconhecida como entidade familiar".
Face ao restabelecimento da entidade familiar a partir de 19/09/1994 entendo que
realmente não mais persistem as condições que ensejaram o estabelecimento do
pagamento da pensão alimentícia.
Apesar do entendimento expressado acima, verifica-se que a glosa da dedução de
pensão alimentícia ocorreu no ano-calendário de 2016. No ano em referência a filha
Sarah Regina estava com 40 anos de idade e a filha Maria Cristina com 38 anos, ou
seja, ambas maiores de idade, o que inviabiliza a dedutibilidade do pagamento da
pensão.
(...)”
Deste modo, não há razão a Recorrente.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, sem razão a
Recorrente. Conheço em parte do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Apresento o sintético dispositivo a seguir:
Dispositivo
Ante exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.740 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.727259/2018-08

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital